Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-55.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, EMPRESARIAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO FUNDADA EM NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM VIRTUDE DE CONTRATO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA. COMPROVAÇÃO DEVIDA. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. TEORIA DO DUTY TO MITIGATE DO LOSS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa, ao revés, encontra-se em consonância com o art. 355, inciso I, do CPC. O deslinde da demanda se refere ao exame de pretensão contida em ação de locupletamento fundada em nota promissória prescrita na via executiva, sendo certo que, para a resolução do litígio, revela-se suficiente a revisão do acervo fático-probatório documental contido nos autos, donde ausente a necessidade de dilação probatória para seu o julgamento (art. 355, I, do CPC) e, portanto, inexistente a violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório na sentença.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para o ajuizamento de ação de locupletamento fundada em nota promissória (art. art. 48 do Decreto no 2.044/1908) é trienal (art. 206, § 3o, IV, do Código Civil) e o termo inicial para a sua contagem corresponde ao momento em que prescrita a pretensão de ajuizamento do feito executivo correlato, o qual também é trienal (arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra).
3. Para a ação de locupletamento fundada em nota promissória (art. 48 do Decreto no 2.044/1908), “a só apresentação da cártula prescrita já é suficiente para embasar a ação, visto que a posse do título não pago pelo portador gera a presunção juris tantum de locupletamento do emitente, nada obstante assegurada a amplitude de defesa ao réu” (REsp n. 1.323.468/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 28/3/2016.).
4. Não obstante a aplicação da legislação consumerista à espécie, em virtude da relação jurídico-processual estabelecida entre fornecedora e consumidora para a prestação de serviços de fotografia, sem qualquer plausibilidade a alegação da apelante no sentido de que a falta dos atributos necessários à persecução do crédito insculpido na cártula pela via executiva inviabilizaria o processamento da correspondente ação de locupletamento.
5. Uma vez comprovada a origem do débito insculpido na nota promissória prescrita, oriundo da celebração de contrato de prestação de serviços de fotografia cujo inadimplemento nem sequer foi controvertido pela consumidora apelante, há prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do fornecedor em vindicar o pagamento da quantia perseguida nestes autos (art. 373, I, do CPC).
6. É inaplicável ao caso a teoria do duty to mitigate the loss para o fim de afastamento dos encargos moratórios incidentes na situação concreta, pois “a simples demora no ajuizamento da ação não é causa suficiente para afastar os encargos moratórios do contrato, devendo, ainda, haver a criação de expectativa pelo credor de que a dívida seria cobrada menor ou mesmo não cobrada, ou, ainda, que tenha violado deveres anexos ao contrato” (AgInt no AREsp n. 2.079.543/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.).
7. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.